Tribunal: CARF
Processo: 11128.003933/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003933/2005-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.804 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2005
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando ausente o requisito de
admissibilidade da demonstração da divergência jurisprudencial, uma vez que
inexiste a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado
como paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso..
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003933/2005-51
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-008.049, de 22 de março de 2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 31/03/2005
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
AGENTE CONSOLIDADOR DE CARGA. NVOCC. RESPONSABILIDADE. NÃO
IMPUTAÇÃO.
O agente consolidador de carga estrangeiro, que nunca esteve com a guarda da
mercadoria importada em território nacional, não teve a oportunidade de dar causa ao
extravio e, por isso, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos tributos devidos.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à responsabilização do agente
consolidador de carga NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier, termo esse traduzido
como “transportadora não proprietária de navios para operação compartilhada”) pelos tributos
devidos no caso de extravio de mercadoria. Para comprovar o dissenso interpretativo, indicou
como paradigma o acórdão no 3101-001.234.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/N – 2a
Câmara, de 13 de julho de 2021, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial com relação à
responsabilização do agente consolidador de carga NVOCC pelos tributos devidos no caso
de extravio de mercadoria.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial
pedindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, a negativa de
provimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no
256/2009).
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional pelo não preenchimento do requisito da divergência
jurisprudencial, tecendo os seguintes argumentos:
(a) o acórdão paradigma trata de embarque na modalidade LCL (Less Container
Load) e o caso concreto envolve embarque FCL (Full Container Load);
(b) outros pontos diferenciam o acórdão paradigma do caso concreto: (1.) O caso
paradigma trata de avaria do container, enquanto o caso concreto não tem
qualquer ligação com avaria; e (2.) Responsável pela ovação do container – o caso
paradigma trata de carga consolidada na origem pelo NVOCC (LCL) enquanto o
presente caso trata de carga FCL, estufada pelo exportador.

Nos presentes autos, trata-se de auto de infração lavrado em face da Recorrida em
procedimento de vistoria aduaneira, na condição de representante legal no país do transportador
internacional, por falta de mercadoria transportada no container TTNII 967323-2, transportado
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

pelo navio “MONIEBELLO”. Na autuação, foi imputada responsabilidade ao transportador
consolidador da Carga NVOCC (Expeditors International Ocean) representado no Brasil por
Expeditors International do Brasil Ltda., pois o mesmo teria recebido as cargas para transporte
sem as cautelas previstas no art. 595, §10o, do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro
Vigente à época dos fatos).
A responsabilização da Recorrida, por ser representante legal no Brasil do agente
consolidador de carga (NVOCC), deu-se com fulcro no art. 591, caput c/c art. 592, incisos II e
IV, ambos do Decreto no 4.543/2002, sendo portanto a responsabilidade subjetiva. No entanto,
verifica-se do auto de infração que não foi indicada qualquer avaria no contêiner ou indício de
violação do lacre, condições necessárias, no entender da parte recorrida, para que se pudesse
caracterizar a responsabilização. Realizada vistoria aduaneira, argumenta que restou claro que o
lacre de origem chegou ao Brasil intacto e sem quaisquer sinais de avaria.
Conforme se verifica dos documentos que instruíram a Notificação de
Lançamento (e-fls. 04 a 07), confirma-se a solicitação de realização de vistoria aduaneira pelo
importador em razão de “divergência no peso” das mercadorias, conforme Termo de Descarga e
Avaria no 000557/2005, sem indicação de avarias:
[...]
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

[...]
Da análise do “Termo de Avaria de Conteiner” verifica-se que, de fato, foi
constatada divergência com relação ao peso e ao lacre do contêiner no qual estavam as
mercadorias importadas, havendo também indicação de possível avaria (“com suspeita de
falta/avaria”), não tendo sido confirmada posteriormente:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

No Termo de Avaria (e-fl. 30), datado de 03/02/2005, registra-se divergência de
lacre e peso, e que o contêiner TTNU967323-2 estava amassado, arranhado e enferrujado. Essa
informação sobre o lacre, no entanto, é contraditória com o documento de e-fl. 94 (ticket de
balança), que confirma o lacre de origem (907049). No romaneio de desova (e-fl. 51), consta que
na desova do contêiner era para conter 15 pallets, mas só foram encontrados 10, além de o peso
manifestado ser de 4.713 Kg, enquanto o efetivamente encontrado foi de 3.840Kg.
Além disso, consta da decisão recorrida, conforme destacado pelo próprio
contribuinte em suas contrarrazões, que a impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao
agente consolidador de carga pelo extravio da mercadoria deu-se pelo fato de o mesmo nunca ter
estado com a guarda da mercadoria importada em território nacional, e não pela simples ausência
de avaria no lacre do contêiner.
Verifica-se que há no processo uma sequência de documentos cujas informações
se contradizem e o auto de infração limitou-se a imputar a responsabilidade sem indicar o
expedidor dos BLs (que estão pouco legíveis às e-fls. 30 a 34) ou de que modo o NVOCC teria
sido responsável pelo transporte das mercadorias. Tais circunstâncias afastam a pretensa
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.804 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003933/2005-51

similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma, não se podendo
concluir que há divergência de interpretação da legislação para o caso. Ademais, não há prova de
que a indicação do dispositivo normativo atinente à responsabilização seja o mesmo nos dois
processos, ainda que no acórdão recorrido o Redator designado tenha questionado o fundamento
do lançamento, afirmando que o enquadramento foi incorreto (no inciso VI do art. 592 do RA,
em vez de invocar os incisos II e IV do mesmo artigo).
Frente à falta de similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma, não
restam preenchidos os requisitos regimentai para o conhecimento do recurso especial, devendo
ter seu prosseguimento negado.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 284
DF CARF MF
Original